Tribunal: STF
Processo: ARE 1335442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, V, TODOS DA LEI N° 11.343/2006. ART. 12 E ART. 16, AMBOS DA LEI N° 10.826/2003. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RÉU DENUNCIADO E CONDENADO UTILIZANDO NOME FALSO. CISÃO DO PROCESSO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. PENAS ADEQUADAMENTE APLICADAS. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DE BENS APREENDIDOS E SEQUESTRADOS INDEFERIDO. 
    1. Os réus C.A.A., A.A.A., J.C.D.F., E.D.S., J.W.S., E.J.P.A., S.A.M.A., A.M.R., R.P.R., J.C.P.P. e L.M.S. apelam da decisão que os condenou pela prática de crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 e art. 16, ambos da Lei n° 10.826/2003. Nas razões recursais, as defesas alegam, em síntese, preliminares de nulidade por ausência de fundamentação da sentença a respeito da manutenção da prisão dos acusados, de incompetência do juízo processante, da própria sentença e da decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes, por não terem se manifestado sobre todas as teses sustentadas, por violação ao princípio do juiz natural, de nulidade das investigações, derivadas de prova emprestada de outro processo e de nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, argumentam com a insuficiência de provas para a manutenção das condenações, em razão da parcialidade dos depoimentos dos Policiais Federais ouvidos no feito, sustentando que os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não restaram caracterizados. Aduzem a invalidade da prova decorrente da invasão do domicílio do réu C.A.A., eis que efetuada sem mandado. Ainda, referem que as armas apreendidas se encontravam desmuniciadas e que com o réu J.W.S. foi apreendido apenas um carregador de pistola sem munição, defendendo que tais condutas não evidenciam qualquer risco concreto, motivo pelo qual os delitos previstos na Lei de Armas não teriam resultado configurados. Pleiteiam o afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de drogas, assim como a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da referida lei. Objetivam a redução das penas aplicadas e requerem o afastamento da decretação da perda de bens apreendidos e sequestrados.
    2. Nulidade da sentença no tocante ao réu J.C.D.F., reconhecida de ofício. Diante de documentos remetidos pelo juízo de origem, verificou-se a existência de erro quanto à identidade da pessoa flagrada e, consequentemente, processada nestes autos, decorrente da atitude do flagrado O.D.F. de ter se apresentado com nome falso. Anulação da sentença apenas em relação ao réu J.C.D.F. Cisão processual determinada.
    3. Manutenção das prisões dos acusados fundamentada na sentença. Decisão que reitera os motivos declinados por ocasião da decretação das segregações cautelares, eis que inexistentes motivos a alterar tal situação. Determinação que encontra amparo, inclusive, em decisões desta Corte, que em mais de uma oportunidade, no julgamento dos inúmeros habeas corpus impetrados pelos acusados, reconheceu a legalidade das prisões.
    4. Ainda que se esteja diante de hipótese de competência determinada pela prevenção, em face da inércia das defesas quando declinada a competência do Juízo da Comarca de São Leopoldo para o Juízo da Comarca de Santo Antônio da Patrulha, a questão se encontra abarcada pela convalidação. Além disso, por se tratar de nulidade relativa, nos termos da Súmula 706 do STF, imprescindível para o seu reconhecimento a arguição em momento oportuno e a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na espécie.
    5. O juiz a quo analisou as teses defensivas, não havendo omissão na sentença ou na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes. De qualquer modo, segundo o entendimento das Cortes Superiores, o Magistrado não é obrigado a refutar expressamente todas as teses esgrimidas pelas partes, desde que pela fundamentação apresentada, seja possível identificar os motivos pelos quais as pretensões deduzidas são acolhidas ou rejeitadas. Precedentes.
    6. O Princípio do Juiz Natural comporta flexibilização. Precedentes. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo.
    7. Nulidade da investigação policial não reconhecida. Eventual mácula do inquérito policial não tem o condão de contaminar as demais provas produzidas no processo. O STF tem reconhecido a possibilidade de aproveitamento de interceptações telefônicas autorizadas em procedimento diverso, quando de modo fortuito se identifica a prática de outras infrações cometidas pelos investigados ou por outras pessoas até então não investigadas.
    8. Interceptações legais. Procedimento autorizado por meio de decisão judicial fundamentada e posteriores remissivas, meramente de prorrogação e consolidativas. Imprescindibilidade da medida demonstrada. Por fim, de se salientar que o Inq 2.424/RJ, julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 26/11/2008, DJe 25/03/2010, paradigmático no ponto, indica que: a) a transcrição da totalidade das gravações é desnecessária; b) basta a transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a denúncia; c) não há cerceamento da defesa com a abertura do prazo e garantia de acesso ao meio magnético. CDs encartados no processo.
    9. As provas são suficientes para demonstrar a incidência dos réus C.A.A. e R.P.R. no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 e art. 16, ambos da Lei n° 10.826/2003, estes últimos na forma do art. 70, do Código Penal, do réu J.W.S., no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006 e do art. 16 da Lei n° 10.826/2003, dos réus A.A.A., E.D.S., E.J.P.A., S.A.M.A., J.C.P.P., no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006 e da ré L.M.S. no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, mostrando-se desfavoráveis as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante de J.C.D.F., C.A.A. e A.A.A., na posse de 16.134kg de cocaína, circunstância que associada ao conteúdo das interceptações telefônicas juntadas aos autos e aos depoimentos dos policiais ouvidos, dão conta da investigação encetada contra os acusados, suspeitos de transportarem vultosas quantias de drogas do Estado do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul, a qual culminou com a significativa apreensão. Além disso, as investigações realizadas demonstram a vinculação das drogas e dos flagrados com os demais acusados, com exceção de L.M.S., cuja prova demonstrou apenas participação no tráfico desenvolvido por seu companheiro J.C.P.P. Na esteira do entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5°, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por tráfico de drogas por alegada violação de domicílio. De qualquer maneira, o ingresso dos policiais na residência do réu C.A.A. foi autorizado por ele. Não há por que desacreditar da versão apresentada pelos policiais, que apresentaram relato verossímil a respeito das circunstâncias da apreensão e das investigações realizadas.
    10. Descabida a pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006. Segundo a prova constante dos autos, restou evidenciado que as drogas transportadas pela associação criminosa eram oriundas do Estado do Mato Grosso do Sul.
    11. Quanto aos pedidos de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, formulados pelos réus primários, igualmente mostram-se improcedentes, ante a condenação pela associação e pela abundante prova da dedicação às atividades criminosas, que se deduz até mesmo da simples quantidade apreendida (16,134kg de cocaína).
    12. As infrações previstas na Lei de Armas - arts. 12 e 16 da Lei n° 10.826/2003 - se tratam de crimes de mera conduta, inexistindo necessidade de demonstração de situação de perigo concreto. Deste modo, o fato de alguma arma apreendida se encontrar desmuniciada não afasta os referidos tipos penais. De igual sorte, a posse de carregador de pistola calibre 9mm, configura o crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/2003, eis que a hipótese descrita em tal tipo penal é clara, determinando a punição de possuidor de arma de fogo, acessório ou de munição de uso restrito.
    13. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que os aumentos estão adequados e justificados. Penas mantidas.
    14. O perdimento do produto do crime ou de bens utilizados na prática do tráfico é determinado pelo art. 91, II, ‘b’, do Código Penal c/c art. 63 da Lei n° 11.343/2006. Hipótese em que a Magistrada, antes de decretar a perda dos bens apreendidos e sequestrados, analisou pormenorizadamente a situação de cada bem e a participação de seu proprietário ou possuidor nos fatos denunciados, assim como explicitou as razões pelas quais desconsiderava os documentos juntados para comprovar as respectivas origens lícitas, considerando-as não demonstradas.
    ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, NO TOCANTE AO RÉU J.C.D.F. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS” (fls. 78-82, vol. 45).
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos por Jonathan Wink Soligo, Carlos Alberto Altenhofer, Eliane João Pinto Altenhofer e Airton Monteiro Roldão (fls. 34-43, 57, 76 e 95, vol. 48).
    Os embargos de declaração opostos por Erineu Domingos Soligo foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material do acórdão recorrido (fl. 45, vol. 48). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Jonathan Wink Soligo
    2. No recurso extraordinário, Jonathan Wink Soligo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 254-278, vol. 48 e fls. 1-33, vol. 49).
    Argumenta que “a falta de fundamentação configura também ausência de análise criteriosa da questão posta, com evidente cerceamento do direito ao ‘contraditório’, a ‘ampla defesa’ e ao due process of Iaw” (sic, fl. 278, vol. 48). 
    Assevera que “nem ao menos foram especificados os elementos essenciais ou constitutivos do tipo penal” (fl. 12, vol. 49). 
    Pede a anulação o acórdão recorrido, “para que outro seja prolatado, com a devida fundamentação” (fl. 32, vol. 49). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e declarado prejudicado pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339) (fls. 118, 119 e 122, vol. 56).
    No agravo, o agravante sustenta que “o v. acórdão recorrido não contém a devida fundamentação, ou justificação, razão pela qual foi contrariada a norma constitucional do art. 93, IX, da CF, por 6 (seis) vezes” (fl. 80, vol. 57). 
    Assinala que a “decisão agravada está confusa, omissa e incongruente, caracterizando apenas discurso retórico” (fl. 94, vol. 57). 
    Salienta que o “exame das razões de Recurso Extraordinário não envolve exame de prova” (fl. 95, vol. 57). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Erineu Domingos Soligo
    4. No recurso extraordinário, Erineu Domingos Soligo alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 139, vol. 48).
    Sustenta a incompetência do juízo de Santo Antônio da Patrulha/RS e defende a nulidade das decisões por ele proferidas, com o argumento de contrariedade aos “princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal” (fls. 142, 144, vol. 48).
    Pontua que, “Ao contrário do que alega o Acórdão recorrido, a defesa insurgiu-se quanto à nulidade da competência jurisdicional na primeira oportunidade que teve para se manifestar” (fl. 144, vol. 48). 
    Expõe a ilicitude das provas emprestadas de outro inquérito policial, por pretensa contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois, “uma vez já documentadas as provas, estas não foram disponibilizadas aos advogados constituídos” (fl. 146, vol. 48).
     
    Sustenta a ilicitude da prova decorrente das interceptações telefônicas, pois estaria ausente “fundamentação adequada para a autorização e prorrogação da quebra do sigilo das comunicações dos investigados” (fl. 150, vol. 48). 
    Aponta “a suspeição do Delegado de Polícia Federal que presidiu a investigação e que afirmou, expressamente, seu interesse pessoal na condenação do recorrente” (fl. 153, vol. 48). 
    Ressalta que “foram utilizadas, para valorar negativamente a circunstância antecedentes, ações penais ainda em andamento” (fl. 157, vol. 48). 
    Adverte que “não há qualquer relação entre os argumentos utilizados para a valoração negativa da elementar circunstâncias dos crimes (art. 59, do Código Penal) e a prova angariada ao longo da instrução processual, mostrando-se desarrazoado o aumento de pena aplicado” (fl. 158, vol. 48).
    Pede o provimento do recurso, para reformar-se a decisão recorrida (fl. 164, vol. 48). 
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 96, 97, 100, vol. 56).
    No agravo, o agravante sustenta que “a defesa não busca o reexame de provas, tampouco a rediscussão de matérias fáticas, mas sim o enfrentamento das violações aos dispositivos constitucionais suscitadas e a correta interpretação e uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte” (fl. 134, vol. 57). 
    Aponta não ser aplicável o Tema 339, pois “não questiona o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tal como na decisão paradigma, mas sim a falta de fundamentação” (fl. 136, vol. 57). 
    Argumenta, quanto à inadmissão por ausência de repercussão geral, que o “leading case diz respeito à dependência de prévia análise de normas infraconstitucionais para o enfrentamento das violações ao direito de defesa, o que não ocorre no presente caso”(fl. 136, vol. 57). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Alberto Altenhofer
    6. No recurso extraordinário, Carlos Alberto Altenhofer alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XII, XLVI, LIII, LIV, LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 156, 161, 169, 175, 176 e 180, vol. 52).
    Pontua “a nulidade de todas as decisões proferidas pelo juízo de Santo Antônio da Patrulha, visto que incompetente para atuar no referido processo” (fl. 160, vol. 52).
    Sustenta que “A busca e apreensão realizada na residência dos acusados Carlos e Eliane não pode ser admitida como meio de prova, não só diante da ausência de qualquer elemento para comprovar suposto crime de tráfico de drogas, mas principalmente em decorrência do ato de ingresso na residência ter violado as regras inerentes ao estado democrático de direito” (fl. 161, vol. 52).
    Ressalta que “as decisões que autorizaram prorrogações de quebra de sigilo telefônico não foram fundamentadas, bem como determinadas pelo Juízo de São Leopoldo” (fl. 170, vol. 52).
    Alega contrariedade à individualização da pena, pois o “acusado primário, com emprego comprovado, sem nenhuma atividade criminosa detectada pela autoridade policial [, teria tido a] pena aumentada no grau máximo nos mesmos moldes de outros indivíduos” (fl. 177, vol. 52).
    Expõe que “a magistrada determina o perdimento de bens adquiridos em 2004, sendo que o processo é de 2012” (fl. 181, vol. 52).
    Salienta que, “No caso dos bens objeto do presente recurso, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, sendo presumida a origem ilícita, como já destacado. Nesse sentido, caso seja o entendimento pela manutenção da condenação, apenas o veículo apreendido pode ter a pena de perdimento, devendo ser reformado acórdão em relação aos demais bens da recorrente” (fl. 1, vol. 53).
    Pede a “nulidade do acórdão, reconhecendo-se a incompetência do juízo e das provas produzidas em contrariedade as constitucionais e legais. Também, a reforma em relação a pena de perdimento dos bens e valores, determinando-se a adequação referente a dosimetria, reduzindo-se as penas aplicadas, fixando-as no mínimo legal, ajustando-se o regime de cumprimento à pena aplicada” (fl. 2, vol. 53).
    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 194-196 e 198, vol. 56).
    No agravo, o agravante sustenta que “a violação a constituição é direta, e não reflexa como sustentado na decisão agravada” (sic, fl. 145, vol. 57). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Eliane João Pinto Altenhofer
    8. No recurso extraordinário, Eliane João Pinto Altenhofer alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LIII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta a “nulidade de todas as decisões proferidas pelo juízo de Santo Antônio da Patrulha, visto que incompetente para atuar no referido processo” (fl. 19, vol. 55)
    Assegura que “as decisões que autorizaram prorrogações de quebra de sigilo telefônico não foram fundamentadas” (fl. 21, vol. 55)
    Ressalta que, “Quando se analisa tráfico de drogas e o perdimento de bens, necessária a comprovação da origem ilícita, da utilização habitual na prática criminosa ou demonstração de prévia preparação do bem para a prática do ilícito” (fl. 33, vol. 55)
    Pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido, “reconhecendo-se a incompetência do juízo e das provas produzidas em contrariedade as constitucionais e legais. Também, a reforma em relação a pena de perdimento dos bens e valores, determinando-se a adequação referente a dosimetria, reduzindo-se as penas aplicadas, fixando-as no mínimo legal, ajustando-se o regime de cumprimento à pena aplicada” (sic, fl. 35, vol. 55)
    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 242-246, vol. 56).
    No agravo, a agravante reafirma a repercussão geral na espécie (fl. 172, vol. 57).
    Sustenta que a “competência para analisar os elementos previsto no Recurso é do STF” (fl. 173, vol. 57).
    Observa que “a matéria não é reflexa, tendo ocorrido ofensa direta a dispositivo constitucional, sendo cabível o Recurso Extraordinário interposto. Da mesma forma, não se busca a análise de provas, mas sim o reconhecimento de contrariedade aos dispositivos constitucionais” (fl. 177, vol. 57). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Airton Monteiro Roldão
    10. No recurso extraordinário, Airton Monteiro Roldão alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta a suspeição do delegado Mário Vieira (fl. 14, vol. 52).
    Assevera que o Tribunal de origem teria contrariado a exigência de “motivação das decisões judiciais, pois mantidas as reprimendas fixadas de maneira absurdamente abusivas” (fl. 21, vol. 52).
    Pontua a ilegalidade da “utilização de elementos integrantes do tipo penal – ou que são desdobramentos do tráfico de drogas –, [para] se majorar a reprimenda” (fl. 29, vol. 52). 
    Assevera que o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime “foram negativados sem a correta individualização da pena” (fl. 30, vol. 52). 
     
    Pede o provimento do recurso extraordinário, para serem readequadas “as penas-bases, tanto no tráfico de drogas, como no crime de associação ao tráfico, face as violações aos princípios constitucionais expostos ao longo do presente recurso, determinando que as penas-bases sejam fixadas nos mínimos legais previstos para cada crime” (fl. 33, vol. 52). 
    11. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Tema 339, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 144-148, vol. 56).
    No agravo, o agravante sustenta que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário configuraria contrariedade à Constituição da República (fl. 43, vol. 58). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    12. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Jonathan Wink Soligo
    13. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    14. O Tribunal de origem assentou:
    “Embora a defesa alegue a ausência de fundamentação idônea para tanto, certo é que a Magistrada, ao sentenciar, remeteu a fundamentação da sentença à decisão que havia decretado a prisão preventiva dos acusados, afirmando que os motivos considerados permaneciam inalterados, o que caracteriza fundamentação adequada.
    (...) Note-se, contudo, que ainda que de modo sucinto, a Magistrada apontou a impossibilidade de acolhimento das teses sustentadas. 
    (...) De qualquer modo, como antes consignado, segundo o entendimento das Cortes Superiores, o Magistrado não é obrigado a refutar expressamente todas as teses esgrimidas pelas partes, desde que pela fundamentação apresentada, seja possível identificar os motivos pelos quais as pretensões deduzidas são acolhidas ou rejeitadas” (fls. 112, 118 e 123, vol. 45).
    Não procede a alegação do agravante de que as teses relevantes para o julgamento da causa não teriam sido analisadas. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, entretanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 3. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.272.544-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.325.048-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).
    15. Quanto aos demais argumentos, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Código Penal e Lei n. 11.343/2006) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. As alegadas contrariedades à Constituição da República, se tivessem ocorrido, seriam indiretas, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.034.894-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.294.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Erineu Domingos Soligo
    16. No julgamento da apelação, ao apreciar a alegada nulidade por ilicitude das provas, o Tribunal de origem concluiu:
    “Tanto os depoimentos do policiais que participaram das investigações, quanto as transcrições do conteúdo das interceptações telefônicas consideradas pela Magistrada, cronologicamente observados em relação aos fatos denunciados, demonstram a estabilidade e organização do grupo. 
    Com efeito, é possível extrair de tais provas que JONATHAN WINK SOLIGO comandava os demais, obedecendo ordens de seu pai ERINEU DOMINGOS SOLIGO, que se encontrava recolhido no Presídio Federal de Catanduva/PR., ambos efetuando a venda de drogas do Estado do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul” (fl. 51, vol. 46) 
    O exame da alegada ilicitude das provas e a verificação do juízo competente e das circunstâncias do crime exigiriam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Código Penal e Lei n. 11.343/2006) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. As alegadas contrariedades à Constituição da República, se tivessem ocorrido, seriam indiretas, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279